Tribunal: TJSP
Processo: 1500933-05.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
r prevalente de fls. 188/189 (um tijolo contendo lidocaína e cafeína, com massa líquida de 1,034 quilogramas) – Crime do Estatuto do Desarmamento. Arma de fogo inoperante. Munições aptas a realização de disparos. Inviável a absolvição calcada na atipicidade por ausência de lesividade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente e quantidade de substâncias destinadas à preparação de drogas. Tráfico (1/5). Porte de munições de uso permitido (1/6). Proporcionalidade – Reincidência e agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Exasperação adequada (1/5) – Bis in idem não configurado. Diferentes condenações transitadas em julgado que foram utilizadas em fases distintas da dosimetria – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500933-05.2021.8.26.0537; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/11/2021

Data de publicação:

08/12/2021

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06) e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (artigo 14 da Lei no 10.826/03) – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e peritos em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (artigo 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06) e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (artigo 14 da Lei no 10.826/03) – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e peritos em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado á preparação de drogas, conforme Portaria MJSP no 240/2019 e laudo complementar prevalente de fls. 188/189 (um tijolo contendo lidocaína e cafeína, com massa líquida de 1,034 quilogramas) – Crime do Estatuto do Desarmamento. Arma de fogo inoperante. Munições aptas a realização de disparos. Inviável a absolvição calcada na atipicidade por ausência de lesividade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Mau antecedente e quantidade de substâncias destinadas à preparação de drogas. Tráfico (1/5). Porte de munições de uso permitido (1/6). Proporcionalidade – Reincidência e agravante do artigo 61, II, j, do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Exasperação adequada (1/5) – Bis in idem não configurado. Diferentes condenações transitadas em julgado que foram utilizadas em fases distintas da dosimetria – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido.